Tribunal: TJMT
Processo: 0005676-55.2005.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005676-55.2005.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OLIVIA NATALINA BELLANDI - CPF: 531.197.381-15 (EMBARGANTE), PORFIRIO RODRIGUES BRITO - CPF: 106.637.971-87 (EMBARGANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), LUCILA ALEM BRITO - CPF: 804.888.541-72 (EMBARGANTE), OLME IVO BELLANDI - CPF: 148.362.469-20 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), OLIVIA NATALINA BELLANDI - CPF: 531.197.381-15 (EMBARGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):

PORFIRIO RODRIGUES BRITO e outro

EMBARGADO(S):

OLME IVO BELLANDI e outro

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
PORFIRIO RODRIGUES BRITO e outro
contra o acórdão de ID no
276245866,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à análise de tese fundamental, especificamente a perícia realizada em período de cheia no Pantanal. Sustenta, ainda, omissão na análise expressa da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Apresenta prequestionamento quanto aos artigos 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal; artigo 1.022, II; artigo 489, §1o, IV; artigo 370 do CPC; e artigo 355, I, do CPC.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
279329367,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
PORFIRIO RODRIGUES BRITO e outro

EMBARGADO(S):
OLME IVO BELLANDI e outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
PORFIRIO RODRIGUES BRITO e outro
contra o acórdão de ID no
276245866,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PORFIRIO RODRIGUES BRITO e LUCILA ALEM BRITO, contra sentença (ID 269099380) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de OLME IVO BELLANDI e OLIVIA NATALINA BELLANDI, julgou improcedente os pedidos da inicial, nestes termos:

[
...]

Sustenta a parte autora que são legítimos possuidores de fato de uma gleba rural denominada "Fazenda Recanto dos Pássaros", situada na zona rural do município de Cáceres, próximo ao Assentamento Laranjeira, constituída por uma área total de aproximadamente 1.800 hectares. Informa que a sua posse se situa aos fundos da "Fazenda Vereda", de propriedade dos demandados e que atualmente tem área total de 449.9945 hectares. A área de 1.800 hectares é formada por duas áreas contíguas formando um todo, sendo uma área com 702,8555 hectares e a área contígua com 1.097 hectares
.

Afirmam os autores que exercem a posse da área de 702,8555 hectares desde 20 de março de 1989, ocasião em que foram trabalhar para o Sr. José Aníbal Mona Torres.

Salientam que no tocante à área de 1.097 hectares, esta é ocupada desde 20 de agosto de 1997, conforme instrumento contratual que evidencia que os demandantes a receberam em dação em pagamento de crédito trabalhista do Sr. José Aníbal Motta Torres, que foi o proprietário da Fazenda Laranjeira (hoje Assentamento Laranjeira) e das áreas retro referidas.

Sustentam que em sua posse os demandantes possuem edificação de benfeitorias realizadas ao longo de 16 anos (considerando a continuidade da posse do antigo proprietário José Aníbal) como cerca com extensão de 10 km com fios de arame liso, uma casa de alvenaria e madeira de 36m2 onde residem, poço, curral, semoventes apascentados, acero de cercas, açude e estrada de acesso a sede com aterro.

Contudo, relatam que no dia 08 de setembro de 2005, os requeridos iniciaram a prática de atos
turbativos
à posse dos autores
, cujo fato veio à tona pela invasão parcial da posse, abrindo um picadão para construção de cerca que adentrou a área chegando até as margens da Baia Grande e que, além dos atos
turbativos
, os requeridos estariam promovendo um desmatamento indiscriminado na posse molestada, inclusive aterrando um córrego.

Alegam ainda que terceiros, a mando dos requeridos, estão cortando as cercas dos autores, sobretudo ao pastoreio do gado lá existente e que para a construção da cerca, os demandados estão colocando lascas velhas de madeira, com intuito de indicar posse antiga.

[...]

No id. 63371299, Págs. 01/15 sobreveio decisão judicial deferindo parcialmente a liminar pleiteada concedendo a proteção possessória no tocante a proporção de 10 hectares incluindo as benfeitorias
.

[...]

Na decisão proferida em 05/10/2020
(Id. 63373392 p. 14/15), foram
analisadas as impugnações e fixado pelo Juízo o valor dos honorários periciais. Ainda na mesma decisão,
acolheu-se o pedido dos requeridos, em antecipação da tutela, no sentido de determinar a intimação da parte autora para deixar de realizar qualquer modificação em cercas, vegetação, terreno, marcos ou divisas no imóvel rural objeto da lide, isto é, da área de terra que extrapole os limites dos 10ha (dez hectares) que lhe
foram

dada
à proteção, até o deslinde do feito.

Realizada a perícia pela empresa designada, Real Brasil Consultoria, o laudo foi juntado no Id. 103757984 e anexos
.

[...]

Primeiramente, entendo que o feito está apto para julgamento, dispensando-se a produção de prova oral.

Isso porque, além de considerar o importante lapso temporal desde os acontecimentos que culminaram na propositura da presente reintegração de posse em 2005, verifica-se que em sede de audiência de justificação prévia foi colhido depoimento pessoal das partes e inquiridas duas testemunhas arroladas pelo senhor Porfirio e esposa e duas testemunhas arroladas pelo senhor
Olme
Ivo
Belandi
e esposa (Id. 63371295, p. 10).

Assim é que os depoimentos colhidos tão logo em caráter preambular, juntamente com a perícia técnica que foi produzida na instrução processual, formam um aparato probatório suficientemente elucidativo para formar o convencimento deste Juízo acerca dos fatos que devem ser objeto de análise na ação possessória, revelando desnecessária a oitiva de novas testemunhas conforme ficará demonstrado.

[...]

Acerca das alegações da parte autora, cumpre citar que a decisão que analisou o pedido liminar (Id. 51010528, Págs. 81/96) constatou sumariamente as inconsistências quanto às delimitações da alegada posse e área objeto do esbulho, apontando que “Os autores não afirmaram se a turbação se deu na área de 702,8555 ou na área de 1.097 hectares, ou em parte de ambas. Não disseram onde inicia/termina uma área e inicia/termina a área contígua. Disseram apenas que o imóvel possui extensão total de 1.800 hectares
.”

[...]

Extrai-se da liminar, deferida parcialmente em favor dos autores,
que fora reconhecida a proteção possessória no tocante a tão-somente 10 hectares, pois teria ficado demonstrado o exercício de posse de fato ("jus
possessionis
") no que diz respeito as benfeitorias, ou, conforme consignado na decisão, “pelo menos, no que diz respeito ao curral e a casa
, e que o uso desses bens teria sido restringido pela edificação da cerca pelos requeridos, deve ser providenciado pelos requeridos já que responsáveis pela edificação da cerca, uma porteira para permitir o acesso dos autores na área onde encontram-se as benfeitorias, totalizando, incluindo as benfeitorias, a área cuja proteção possessória é concedida, o total de 10 hectares, área suficiente para abrigar as benfeitorias conforme prova testemunhal
. A duas porque foi somente isso, repito, o uso do curral e da casa que restou demonstrado nos autos
, sendo certo, como dito mais de uma vez, que a prova produzida em audiência não foi conclusiva contendo diversos pontos conflitantes que variam desde a edificação até a utilização das benfeitorias, sem falar na extensão da "área excedente", do imóvel onde
esta
área se encontra, que nem o autor soube dizer qual é, no contrato com redação infeliz para dizer o mínimo, e do limite dos imóveis. Ademais, conforme informado em audiência há gado de assentados no local, gado esse que antes da edificação da cerca poderia tanto estas na área excedente quanto na reserva ou até no assentamento já que grande parte do local não é cercado.”

Dessa forma, controverso o ponto relativo à delimitação da área a ser reintegrada, foi designada perícia técnica
para dirimir tal questão, nomeada a empresa especializada em perícias, avaliações e auditorias REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA.

[...]

Verifica-se que
a perícia realizada in loco constatou que a parte autora não tem a posse sobre a área alegada na inicial, nem mesmo encontrou vestígios do exercício da posse dentro da área que lhe fora concedida por força da decisão liminar (10 hectares sobre o que seria a sede da fazenda dos autores denominada Recanto dos Pássaros).

Assim também constou discriminado na
Ata de Vistoria
produzida pela Real Brasil e que fora juntada pela parte requerida no Id. 106160355
, assinada tanto por representantes da requerida (
Jonilson
da Silva e
Antonio
Batista Nunes) como da parte autora (Maicon da Chaga Pinheiro), cujas “constatações in loco” foram: “- o autor não ocupa a área objeto do litígio atualmente; - o autor não ocupa a área objeto da liminar – 10 ha; - não foi localizado curral na área objeto do litígio; consta casa antiga – dentro da Fazenda Nova Larga; não foi identificado vestígio de posse pela parte autora; através da informação prestada pelo Sr.
Jonilson
a casa antiga foi construída por funcionários da Fazenda Nova Larga para colocar sal. Ainda, continuando de uso da Fazenda Nova Larga.

O fato em questão não fora esclarecido pelo autor quando intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, tendo apresentado outros questionamentos não relacionados propriamente ao exercício da posse.

[...]

Salienta-se que a justificativa para ausência de vestígios de posse só fora ventilada na manifestação dos requeridos (Id. 158953109) que arguiram se tratar de época de
cheia do pantanal, tese que se revela frágil já que a perícia ocorreu no mês de outubro, mês não característico da alegada condição, o que facilmente se extrai das fotografias anexadas ao laudo (Id. 103757986 p. 21/22) visivelmente fora da área alagada, ao menos em relação no que seria a sede e que em tese estaria em posse dos autores já que a liminar foi favorável a eles nesse sentido.

De qualquer forma, a parte autora não almejou êxito em afastar as conclusões trazidas pela perícia técnica
.

[...]

Portanto, dadas as motivações acima, em qualquer das análises, o pleito da parte autora não prospera.

Por tudo que foi exposto, DECIDO:

a)
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte autora
, resolvendo o mérito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
revogando-se a liminar deferida nos autos
;

b) Condenar a parte requerente em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa;

d) Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas devidas;

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 269099388), os apelantes apresentam as seguintes teses preliminares:

Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide

No mérito, os recorrentes sustentam as seguintes teses:

Erro na avaliação das provas e incorreta aplicação do direito

Os apelados, por sua vez, apresentam contrarrazões (ID 269099395) nas quais rebatem as alegações dos apelantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão a matéria.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 269099392, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 270747870.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
PORFIRIO RODRIGUES BRITO

LUCILA ALEM BRITO

APELADO:
OLME IVO BELLANDI

OLIVIA NATALINA BELLANDI

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
da
2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de
OLME IVO BELLANDI
e
OLIVIA NATALINA BELLANDI
, julgou improcedente os pedidos da inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, com base nos depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia e na prova pericial produzida, não restou demonstrada de forma robusta a efetiva delimitação e o exercício contínuo da posse sobre a totalidade da área alegada pelos autores.

Segundo Juízo Singular, a prova técnica evidenciou inconsistências quanto à delimitação do imóvel e apontou a ausência de vestígios fáticos que comprovassem, de maneira clara e integral, o exercício possessório pretendido – inclusive quanto à área de 10 hectares que fora objeto de proteção liminar.

De acordo com a sentença, a perícia também constatou que os autores sequer ocupavam a área objeto do litígio quando da vistoria
in loco
.

Dessa forma, o Juízo de Primeira Instância entendeu que os elementos necessários para caracterizar o esbulho e a consequente reintegração de posse não foram satisfatoriamente comprovados, motivo pelo qual os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, revogando-se a liminar e condenando-se os autores, ora apelantes, em custas e honorários advocatícios.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares suscitadas pelos recorrentes.

1. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide

Os apelantes sustentam que a sentença deve ser anulada por vício processual, em razão do cerceamento do direito de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Argumentam que o Juízo
a quo
proferiu decisão logo após a prova pericial, sem oportunizar aos apelantes a produção de prova oral sobre fatos controvertidos.

Desse modo, aduzem que esse ato resultou em cerceamento do direito de comprovar, de forma oral, a existência de posse mansa, pacífica, pública e ininterrupta, bem como os atos de turbação ou esbulho.

Asseveram a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a ausência de debate sobre a prova oral teria resultado em prejuízo irreversível, comprometendo a defesa dos apelantes.

Assim, postulam pela anulação da sentença para que se determine o retorno dos autos ao Juízo de Origem, com o objetivo de se reabrir a instrução processual.

Os apelados, por sua vez, argumentam que o magistrado, ao indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes ou protelatórias, atuou dentro do seu poder discricionário, garantindo a eficiência e a celeridade processual.

Asseveram que a audiência de justificação, na qual foram ouvidas testemunhas de ambas as partes, foi suficiente para o deslinde da controvérsia.

Sustentam que o direito ao contraditório e à ampla defesa, embora assegurado constitucionalmente, não é absoluto e deve ser ponderado em face do princípio da duração razoável do processo.

Pois bem
. Ressai dos autos que
a relação processual tramita há mais de 19 anos, desde 2005
, e que, conforme asseverado pelo Juízo
a quo
, já foram colhidos, em audiência de justificação prévia
datada de 02 de dezembro de 2005
, o depoimento pessoal das partes e as oitivas de duas testemunhas arroladas pelos ora apelantes e duas pelos ora apelados (ID 63371295, p. 10, autos de origem).

Verifica-se, ainda, a ampla instrução probatória realizada, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, com aparato probatório documental juntado por ambas as partes, além do laudo pericial e exaustivos esclarecimentos prestados pela perícia aos questionamentos formulados pelos autores e réus.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;

[...]

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do qual cita-se trecho da decisão de Relatoria do Ministro Humberto Martins, no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial:

[...]
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que
não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
.
[...]

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2023) [grifo nosso]

De mais a mais, é cediço, ainda, que o ordenamento jurídico processual, consoante ao
art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988
, adotou o
princípio da persuasão racional
, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente o seu convencimento motivado.

Nesse sentido também é o
art. 370 do Código de Processo Civil
que prevê que: "
C
aberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
[...]", podendo o magistrado, portanto, indeferir, como destinatário das provas, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, analisando a conveniência e necessidade de sua efetiva realização, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, em atenção à tão colimada celeridade processual.

Assim, restando evidenciado que a causa se encontrava madura, diante das provas já produzidas e coligidas nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO
- NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PROVAS DO EXERCÍCIO DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se configura em cerceamento de defesa a sentença que julga a lide antecipadamente, impedindo a produção de prova oral, quando as testemunhas de ambas as partes foram ouvidas na audiência de justificação prévia
.

Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de homologação do laudo pericial diante da ausência de previsão legal dessa formalidade.

Não incorre em nulidade por falta de fundamentação a sentença que julga a lide baseando-se em doutrina, jurisprudência e as provas produzidas nos autos.

Mantém-se a sentença que reconhece a posse do autor baseada em farta e coerente prova existente.

(TJ-MT - APL: 00017174420088110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/01/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2016) [grifo nosso]

Diante do exposto, a preliminar suscitada pelos apelantes deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Erro na avaliação das provas e incorreta aplicação do direito

Os apelantes sustentam que a sentença errou na caracterização da posse e delimitação da área.

Alegam que o Juízo
a quo
se baseou em premissas fáticas equivocadas.

Argumentam que o Juízo singular tratou a área como se fossem dois imóveis rurais distintos, quando na verdade a posse é única e se estende sobre toda a Fazenda Recanto dos Pássaros.

Ademais, sustentam que a prova pericial foi utilizada para delimitar a área disputada e não para comprovar os elementos fáticos da posse (como a efetiva ocupação e as benfeitorias).

Alegam que a perícia apenas constatou a ausência de vestígios na área de 10 hectares (sede), sem abarcar a totalidade dos elementos da posse.

Ressaltam que houve má interpretação quanto à delimitação física da área: a perícia demonstra que não há definição clara dos limites, mas isso não excluiria a existência de posse contínua.

Aduzem que a conclusão de que os apelados gozariam da presunção de posse por título de propriedade é incorreta, pois em ação possessória o foco é o exercício fático da posse (
corpus
e
animus
), independentemente da titularidade formal.

No mérito, postulam pela reforma da sentença para que o conjunto probatório seja analisado de forma correta, reconhecendo a posse mansa, pacífica, pública e ininterrupta dos apelantes e a ocorrência de atos de turbação e esbulho.

Os apelados, por sua vez, asseveram que a prova pericial, realizada com rigor técnico, teve papel crucial para esclarecer a real situação fática quanto à posse do imóvel.

Argumentam que a análise técnica realizada pelo perito afastou a possibilidade de se reconhecer a posse dos autores, uma vez que não foram encontrados vestígios que comprovassem o direito pleiteado.

Ressaltam que a ausência de provas contrárias às conclusões do laudo pericial reforça a estabilidade e a segurança jurídica da decisão.

Aduzem que as provas já colhidas, especialmente a pericial, demonstraram de forma satisfatória a ausência de posse dos autores.

Pois bem
. No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho, nos termos do art. 1.210, caput, do referido Código, in
verbis
:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse
em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...] [grifo nosso]

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Assevera-se que
é ônus do autor, no caso, os ora apelantes, comprovar os requisitos do exercício fático da posse, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

No caso em exame, ressai dos autos que,
para buscar comprovar sua posse, os apelantes juntaram aos autos os seguintes documentos
:

Boletim de Ocorrência (ID 269099278, p. 05);

Mapa e mosaico topográficos (ID 269099278, p. 07);

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por engenheiro civil, assinada em 20/09/2005 e com data de validade até 10/10/2005 concernente à confecção de mapa e mosaico de área rural. No documento, há referência ao nome “Fazenda Recanto dos Pássaros”, porém, o campo para dados de endereço não foi preenchido (ID 269099278, p. 13);

Contrato Particular de Dação em Pagamento de Coisa Móvel e Benfeitorias (ID 269099278, p. 17), datado de 20 de agosto de 1997;

Certidões imobiliárias de matrículas de imóveis em nome dos ora apelados (ID 269099279, p. 01 a 20);

Fotografias de áreas rurais (ID 269099279, p. 20 a 26 e ID 269099280, p. 01 a 09) nas quais supostamente os apelantes exerceriam a posse; e

Fotografias do suposto esbulho praticado pelos apelados (269099280, p. 09 a 16).

Por outro lado,
os apelados, além de contestarem as alegações dos autores, ora apelantes, juntaram os seguintes documentos aos autos
:

Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel (ID 269099287, p. 02) datado de 11 de junho de 1992.

Escrituras Públicas de Compra e Venda datadas de 17 de junho de 1992 (ID 269099287, p. 05-21);

Termo de Declarações à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cáceres-MT, na qual então gerente da Fazenda dos apelados foi inquirido em resposta ao Boletim de Ocorrência instaurado pelos ora apelantes (ID 269099287, p. 22);

Memorial Descritivo das Fazendas Baú, Baú I e
Baú-II
(ID 269099289, p. 07-10);

Cópias de matrículas dos imóveis (ID 269099289, p. 13-16);

Notas fiscais de insumo agrícolas datadas de 21/11/2005 e 13/12/2005 (ID 269099289, p. 17-18);

Fotografias que demonstrariam suposto esbulho dos apelantes, praticado em novembro de 2016, ao
desobedecerem os
limites da liminar possessória obtida no início da relação processual (ID 269099300, p. 12-15);

Boletim de ocorrência, datado de novembro de 2016, relatando o esbulho (ID 269099300, p. 16);

Boletim de ocorrência, datado de 14/08/2020, relatando novo esbulho praticado pelos apelantes (ID 269099302, p. 21).

Plantas Georreferenciada de imóveis rurais (
IDs
269099322, 269099326, 269099328), Planta certificada pelo SIGEF (ID 269099325), Memorial Descritivo do INCRA (ID 269099328),

Diante dos documentos supracitados, verifica-se que não se prestam para comprovar que os apelantes exerciam, de fato, a posse sobre a área objeto do litígio.

Assevera-se, ainda, que das fotografias não é possível extrair valor probatório, pois impossível determinar com precisão a que área e período temporal se referem.

Em que pese os apelantes sustentarem, na origem, conforme se verá do depoimento pessoal do Sr. Porfírio Rodrigues de Brito, que no imóvel haveria quantidade expressiva de gado, das fotografias juntadas há apenas a presença de
dois bovinos descansando no solo
, imagem muito longe das alegadas 700 rezes que estariam na área.

No que concerne aos relatos das testemunhas de ambas as partes e do apelante, Sr. Porfírio, colhidos em 02/12/2005, destaca-se:

[...]
Ouvida com compromisso, às perguntas formuladas respondeu: que
o depoente conhece o local onde o requerente exerce a posse, tanto a área do assentamento quanto a área do retiro
. Que conhece a área do retiro uns sete ou oito anos aproximadamente. Que o depoente trabalha no INDEA e em razão disso visita fazendas e por esse motivo
esteve no local quando a fazenda era de Jose Anibal e o requerente trabalhava para
o mesmo
. Que o depoente
esteve no imóvel após a venda da fazenda pelo senhor José Anibal e antes de setembro de 2005
quando esteve no local auxiliando o senhor Marcos de Paula Ferreira
. Que o depoente esporadicamente na área do retiro. Que
o depoente de o doutor Marcos
mediram
a área do retiro, mas o depoente não se recorda a extensão do imóvel, afirma que está no mapa
. Que o depoente
constatou a existência de sinais de picada e cercas antigas
. Que
o que foi feito pelo depoente e pelo doutor Marcos
foi demarcar o que foi indicado pelo requerente como sendo posse dele
.
Que na divisa do retiro com a fazenda Vereda não existe cerca, o que existe é uma picada
, o sinal da picada é
antiga
.
Que não tem conhecimento da existência de uma cerca nas proximidades que teria sido queimada o ano passado. Que
o levantamento realizado pelo depoente no tocante a fazenda Vereda se deu somente por documentos, não foi feita no local
. Que não se recorda quais são os vizinhos do retiro.

[...]

(Sr.
Edegard
de Oliveira Rosa Junior, testemunha arrolada pelos apelantes, ID 269099285, p. 03) [grifo nosso]

[...]

Que o depoente montou um retiro para o senhor José Anibal no ano de 1988. Que esse retiro fica localizado no local denominado Baia Grande. Que o depoente acredita que esse local pertencia a fazenda Laranjeira porque edificou o curral a mando do senhor José Anibal.
Que no local não há marco em lugar nenhum e por isso o depoente não sabe dizer quem são os vizinhos do retiro. Que também não havia cerca nas divisas do retiro quando o depoente esteve no local. Que o depoente esteve nesse retiro pela
ultima
vez a dois meses
. Que fazia um ano aproximadamente que depoente não ia ao retiro quando esteve no local a dois meses atrás. Que o depoente edificou no retiro um curral, cerca, furou um poço e construiu uma casinha, só isso.
Que sempre ficava um funcionário do senhor José Anibal na casinha
.
[...]
que prestou serviço para o requerente no retiro fazendo uma cerca
. Que a extensão da cerca edificada pelo depoente é de dois quilômetros. Que isso ocorreu a um ano e dois meses atrás aproximadamente.
[...]
que a cerca edificada pelo depoente a um ano de dois meses atrás
feita com cerca velha, inclusive o arame, liso, velho também
. [...]
Que no local não havia nada que delimitasse os imóveis até que em data recente foi construída uma cerca
que está dentro do retiro na parte que o retiro faz divisa com a fazenda Vereda.
Que não pode dizer se o retiro faz divisa com a fazenda Nova Larga porque lá é um mundo d'agua
. [...] (Sr. Inocêncio Pinheiro Nunes, testemunha dos apelantes, ID 269099285, p. 01) [grifo nosso]

[...]

Esclarece o depoente que após trabalhar nove anos para o senhor José Aníbal houve um acerto trabalhista e o depoente recebeu em pagamento dos direitos trabalhistas benfeitorias e um excedente. As benfeitorias referem-se a uma casa, um mangueiro, dez quilômetros de cerca, sendo que parte dela já destruída porque trata-se de área no pantanal onde há necessidade de manutenção da cerca anualmente, que não foi possível por falta de condição do depoente, um açude com 1100 metros de aterro, seis metros de largura por um metro de altura. Que na época o senhor José Aníbal gastou muitas horas de esteira para fazer o açude e o aterro. Que o depoente utiliza o mangueiro para o manejo de seu gado e do gado do assentamento. Que o depoente nunca havia medido o excedente, mesmo porque é pantanal.
Que após ter sido edificado aproximadamente três quilômetros de cerca pelo requerido, o depoente mandou medir a área excedente que totalizou um mil alqueire
. Que após o assentamento Laranjeira existe uma reserva do INCRA e nos fundos da reserva a área excedente que o depoente recebeu em acerto trabalhista. Que recebeu as benfeitorias e o excedente na data descrita no contrato de fls. 27 a 29, ou seja, 20 de agosto de 1997. Que o depoente transportou madeira no caminhão para a edificação da casa e trabalhou na edificação do mangueiro. Que isso ocorreu entre os anos de 1990 e 1991.
Que tudo foi feito a mando do senhor José Aníbal, inclusive
o mesmo
utilizou as benfeitorias. Que tudo que tem no imóvel foi feito pelo José Aníbal o depoente só retocou.
[...]
Que a pessoa que ocupa o imóvel é o senhor José Rosa. Que esse senhor trabalhava como vaqueiro para o senhor José Aníbal e que não é empregado do
depoente
mas o auxilia no imóvel
. O senhor José Rosa é um dos assentados. Esclarece o depoente que a reserva legal do INCRA está dentro da fazenda Laranjeiras e possui extensão aproximada de um mil alqueires. Que mexe com gado na área excedente há oito ou dez anos. Que
antes o gado era pouquinho, agora a quantidade está aumentando mesmo porque tem gado do assentamento no loca
l.

[...] Que o depoente possui de 260 a 300 rezes na área excedente. Que no total há em torno de 700 rezes no imóvel. [...] (Sr. Porfírio Rodrigues de Brito, um dos apelantes, ID 269099284, p. 11-12) [grifo nosso]

Em sequência, cita-se trechos do relato de testemunha dos apelados:

[...] que o depoente conhece a fazenda Vereda e afirma que no local existe um retiro com benfeitorias. Apresentado ao depoente as fotografias de fls. 72 a 76, o depoente confirma que são essas as benfeitorias existentes no retiro e que foram edificadas a mando de seu pai, doutor Nelson Costa Marques. Que essas benfeitorias são antigas e que o depoente acredita que foram feitas logo que a fazenda foi aberta. Que o retiro fica localizado na fazenda Vereda e não na fazenda Laranjeira ou na fazenda Nova Larga. [...] Dada a palavra ao patrono dos requeridos, às reperguntas respondeu: que as benfeitorias verificadas nas fotografias foram reformadas, mas como dito já existiam a muitos anos. Que o requerido não ocupou o retiro até a venda do imóvel, pelo menos. A fazenda Vereda foi vendida no ano de 1992 e o depoente sempre andava pelo retiro e 'por isso afirma que o requerido não estava no local. [...] que o depoente conhece muito bem a área em litígio pois desde que nasceu foi criado no local. Existe outro retiro nas proximidades, denominado Touro Preto. Esse retiro fica localizado onde hoje é a fazenda Nova Larga. Que a distância entre um retiro ao outro é de uns 12 a 15 kms. Que não é possível confundir um retiro e outro. Que no retiro Touro Preto o curral é formado, parte dele, de madeira cerrada, inclusive o
brete
. [...] (Sr. Porfírio Rodrigues de Brito, um dos apelantes, ID 269099284, p. 11-12) [grifo nosso]

Do laudo pericial judicial de 11/11/2022, por sua vez, destaca-se:

[...]

2. OBJETIVO

O presente trabalho tem por objetivo
realizar análises técnicas por meio de Laudo Técnico
Constatativo
Topográfico, em área situada no Município de Cáceres – MT, a fim de constatar a origem, localização e limites das propriedades das partes,
bem como a averiguação de elementos que possam elucidar o exercício da
posse
.[...]

Posto isso
, considerando que um dos aspectos inerentes ao trabalho diz respeito à posse, uma análise da dinâmica ocupacional se mostra de extrema importância
. O tópico a seguir se dedica a demonstrar essas ocorrências.

[...]

Já a Figura 62 demonstra
a existência de uma casa de madeira em péssimo estado de conservação
, tida como sede do imóvel Fazenda Recanto dos Pássaros, localizada fora dos limites da Fazenda Rancho de Prata.
Em relação às cercas com extensão aproximada de 10 km (dez quilômetros) narradas na Inicial, foi constatada somente a existência de poucos metros no entorno da casa (Imagem 12), e próximo à divisa da Fazenda Rancho de Prata (Imagem 05), sem cumprir com sua finalidade
.

Portanto, no que pese a existência da casa retratada na Figura 62,
não foram observados elementos a fim de caracterizar a efetiva posse por uma das partes
. Conforme demonstrado pela dinâmica temporal,
após o surgimento da estrada até a sede da Fazenda Recanto dos Pássaros nos anos de 1994/1995, não houve alterações na área até o ano de 2021, sendo que nesse ano os limites físicos da porção Sul da Fazenda Rancho de Prata tornam-se visíveis. Sobre a Fazenda Recanto dos Pássaros, essa não possui delimitação física, sendo verificado na vistoria a existência de poucos metros de cerca sem nenhuma finalidade
.

[...]

7. CONCLUSÃO

[...]

V. Por fim, no que pese a existência de uma casa em péssimo estado de conservação,
não foram observados elementos a fim de caracterizar a efetiva posse da área por uma das partes, vez que através da dinâmica temporal não foram observadas alterações na cobertura vegetal ou melhorias na área. Ademais, a Fazenda Recanto dos Pássaros não possui delimitação física, sendo verificado na ocasião da vistoria a existência de poucos metros de cerca sem nenhuma finalidade
.

8. QUESITOS

Os Quesitos apresentados pelas Partes foram transcritos e respondidos, a seguir:

8.1. PELA PARTE REQUERENTE

[...]

Quesito 17 –
Em sua posse, Porfirio Rodrigues de Brito e sua esposa têm edificações e benfeitorias realizadas e conservadas dentro da área possuída, considerando a continuidade da posse do antigo proprietário (Sr. José Aníbal Mota Torres) por Porfirio?
RESPOSTA 17 – Sobre as benfeitorias narradas pela parte requerente, através da vistoria técnica realizada na área,
foi possível verificar somente a existência de uma casa em péssimo estado de conservação (Figura 62) e poucos metros de cerca sem nenhuma finalidade
.

Quesito 18 –
Na área possuída, Porfirio e esposa fizeram benfeitorias, tais como cercas com extensão de 10 km (dez quilômetros), com fios de arame liso; uma casa de alvenaria e madeira de 36 m2 (trinta e seis metros quadrados), poço, curral, semoventes apascentados, aceiro de cercas, açude e estrada de acesso à sede com aterro
?

RESPOSTA 18 – Conforme resposta ao quesito anterior, sobre as benfeitorias relacionadas à posse do requerente, foi possível verificar somente a existência de uma casa em péssimo estado de conservação, fora dos limites da Fazenda Rancho de Prata,
não sendo verificadas demais intervenções na área
conforme demonstrado nas Figuras 28 a 59.

[...]

8.2. PELA PARTE REQUERIDA

[...]

Quesito 9 –
Em que estado se encontram os mourões de cercas, acaso existentes? Pode estimar a provável época de sua construção? Quais os critérios técnicos utilizados para afirmar a idade provável
? Favor justificar fundamentadamente.

RESPOSTA 9 –
Conforme demonstrado pelas Imagens 5 e 12 (Figuras 61 e 62), na ocasião da vistoria técnica foi possível verificar a existência de
poucos metros
de cerca sem nenhuma finalidade, não sendo possível precisar a idade de sua construção
.

[...]

Quesito 17 – A área de 10 hectares e retiro do touro preto concedida liminarmente ao requerente vem sendo por este utilizada ou encontra-se abandonada? O requerente cumpriu a determinação judicial de cercar esta área?
RESPOSTA 17 – Através da vistoria técnica realizada na área, foi possível constatar que
a mesma
não vem sendo utilizada e não está cercada
.

[...]

(ID 269099353, p. 05 e 50; ID 269099354, p. 22;25-38) [grifos nossos e do original]

E da Ata de Vistoria Técnica de 26/10/2022, elaborada pelo Perito Judicial, cita-se:

[...]

Constatação in loco

-
O autor não ocupa a área objeto do litígio atualmente
.

-
O autor não ocupa a área objeto da liminar – 10 ha
.

-
Não foi localizado curral
na área objeto do litígio.

-
Consta casa antiga – Dentro da Fazenda Nova Larga
.

-
Não foi identificado vestígio de posse pela parte autora
.

- Através da informação prestada pelo Sr.
Joanilson
,
a casa antiga foi construída por funcionário da Fazenda Nova Larga para colocar sal. Ainda, continuando de uso da Fazenda Nova Larga
.

[...] (ID 269099358) [grifo nosso]

Desse modo, cotejando os relatos das testemunhas, o depoimento do Sr. Porfírio e as constatações do Laudo Pericial, verifica-se que os elementos apresentados não corroboram a efetiva comprovação da posse alegada.

O próprio Sr. Porfírio, um dos apelantes, afirmou, em 2005, que a pessoa que ocupava o imóvel era um terceiro, identificado como José Rosa, o que afasta a ideia de que os autores exercessem o controle exclusivo do bem.

Ademais, o perito constatou, em sua vistoria realizada em 2022, que os apelantes não ocupavam a área e a qual não continha as benfeitorias sustentadas pelos recorrentes, constando apenas uma casa em péssimo estado de conservação, vazia e abandonada.

Nesse contexto, é necessário reconhecer que os apelantes não conseguiram demonstrar o exercício efetivo de sua posse à época do suposto esbulho, nem sequer após a concessão da liminar possessória, conforme exigem os
artigos 373, I e 561, inciso I, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

[...]

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se as seguintes ementas de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSSE. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Violação do art. 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Consoante orientação desta Corte, "para que o recurso de apelação seja conhecido, basta que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, mesmo com argumentos genéricos ou deficiência técnica, não estando a parte recorrente impedida de reiterar as razões deduzidas na contestação" (
AgInt
no REsp 1.415.763/MS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 5/4/2018). 3.
Na hipótese em que os litigantes não disputam a posse com base na alegação de domínio, a ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse
. 4. A revisão de matéria - prática de esbulho pelo réu da ação de reintegração de posse - que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser feita na via especial, diante do óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1288260 SP 2018/0104124-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2018) [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a)
deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação
.

2.
Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide.

3. Sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

(N.U 1003032-40.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação
reintegratória
.

(N.U 0002721-45.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
Conforme preceito expresso no artigo 561 do novo Código de Processo Civil, o pleito de reintegração de posse pressupõe prova robusta da posse anterior e sua perda. Verificado que não foram preenchidos os requisitos legais para a tutela da posse contemplados pelo diploma processual, a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial é medida que se impõe
.

(TJ-MG - AC: 10000211865852001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 19/08/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025